Tribunal: TJSP
Processo: 1000319-54.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – ITBI – Concessão da ordem a fim de reconhecer o direito líquido e certo dos Impetrantes de não terem que exigir a prova do recolhimento do ITBI - Fato gerador – Obrigação tributária que nasce com o registro do título translativo da propriedade no cartório de imóveis –Fato gerador que se dá com o registro do imóvel no cartório de imóveis –

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – ITBI – Concessão da ordem a fim de reconhecer o direito líquido e certo dos Impetrantes de não terem que exigir a prova do recolhimento do ITBI - Fato gerador – Obrigação tributária que nasce com o registro do título translativo da propriedade no cartório de imóveis –Fato gerador que se dá com o registro do imóvel no cartório de imóveis – Inteligência do art. 35, do CTN e 1.245, do CC – Tese reafirmada pelo STF - Tema 1.124 (ARE 1.294.969), com repercussão geral com a seguinte tese – "O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro - Sentença mantida em reexame necessário - Recursos desprovidos